Tribunal: STF
Processo: HC 204153
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO MAJORADO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CARACTERIZAÇÃO DE HABITUALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Robson Fernandes Brasil Mendonça, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.843.421, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido condenado o paciente em diversas ações penais pela prática dos crimes previstos no § 3º do art. 171 (estelionato majorado) e no inc. II do § 3º do art. 297 (falsificação de documento público) do Código Penal.
    Em execução penal, o juízo da Segunda Vara Federal de Santa Maria/RS indeferiu requerimento de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos.
    3. O paciente interpôs agravo em execução penal no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que negou provimento ao recurso:
    “EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71, DO CP. REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA E OBJETIVA. 
    De acordo com a jurisprudência do Egrégio STJ, para a configuração do crime continuado devem restar preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) quanto o de ordem subjetiva (a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos), a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. Hipótese concreta em que tais circunstâncias não restam configuradas”.
    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região.
    O paciente interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.843.421 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.4.2021, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao agravo em recurso especial.
    Em 25.5.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 
    1. Na espécie, as instâncias de origem afastaram a aplicação do disposto no art. 71 do Código Penal, diante da ausência de liame subjetivo entre os crimes. Desse modo, para que fosse possível a análise da tese defensiva, segundo a qual deveria ser reconhecida a continuidade delitiva entre os delitos perpetrados, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 
    2. Agravo regimental desprovido”.
    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante argumenta que “o Paciente é acusado de 21 (vinte e um) processos criminais na esfera federal por suposta infração ao art. 171, § 3º, c/c art. 297, § 3º e art. 288, todos do Código Penal”, enfatizando que “desses processos, 4 (quatro) estão em fase de execução de pena”.
    Alega que, “ao contrário do exarado na r. decisão ora atacada, para o provimento do recurso, não há violação da Súmula nº 7/STJ, pois, não há, data vênia, a necessidade de reexame fático-probatório, na medida em que não existe discussão de matéria fática, pois o que se pugna não é pelo reexame probatório, senão pela revaloração das provas já constantes nos autos”.
    Assinala que, “seguindo o entendimento firmado nesta e. Suprema Corte, tratando-se de delito instantâneo de efeitos permanentes, é possível aplicar a continuidade delitiva para os atos praticados pelo Paciente”.
    Aponta que, “com a análise dos autos, percebe-se o vínculo subjetivo entre os delitos praticados pelo Paciente, havendo unidade de desígnios, com o escopo de auferir vantagem indevida”.
    Sustenta que “os delitos estão intrinsecamente ligados pelas circunstâncias que ocorreram. São delitos cometidos na mesma localidade e com o mesmo modus operandi – falsificação de documento para obtenção de vantagem indevida (seguro desemprego)”.
    Salienta que “o lapso temporal também está presente, pois os delitos ocorreram no prazo aproximado de 30 (trinta) dias, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução”.
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste Habeas Corpus, requer-se: 
    a) Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Egrégio Supremo Tribunal Federal; 
    b) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso necessário; 
    c) A observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União, notadamente do art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994; 
    d) Ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus, ainda que de ofício, para reconhecer a continuidade delitiva das condutas, nos termos do art. 71 do Código Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. É consolidada na jurisprudência deste Supremo Tribunal a orientação de que o reconhecimento da continuidade delitiva é condicionado ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, como “(a) pluralidade de condutas; (b) pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) unidade de propósitos” (HC n. 165.661-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.2.2019). No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. UNIDADE DE DESÍGNIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A revisão da dosimetria da pena não é possível se para tanto for necessário o reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus, ausente qualquer ilegalidade aferível de plano quanto ao particular. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    2. A unidade de desígnios é requisito para a caracterização da continuidade delitiva, uma vez que foi adotada por este Tribunal a teoria mista (objetivo-subjetiva). Precedentes. 
    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 150.666-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO, EM CONCURSO MATERIAL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. (…)
    2. Ademais, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal tem exigido, para a caracterização da continuidade delitiva, o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. Precedentes. 
    3. Hipótese em que as instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, o reconhecimento do crime continuado. 
    4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC n. 108.012, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.9.2014).
    “Nos termos da jurisprudência desta Corte, abalizada pela doutrina especializada (cf. ZAFFARONI, Eugênio Raul; e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro – Parte Geral v. 1, 7ª ed., RT: SP, 2011, p. 619/620; JESUS, Damásio de. Direito Penal – Parte Geral, 32ª ed., Saraiva: SP, 2011, p. 649, entre outros), são requisitos necessários para caracterização do instituto do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes; e, por fim, (d) terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. Nesse sentido: HC 114606, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 115308, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11-11-2013; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09- 05-2008” (RHC n. 120.266, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.4.2014).
    8. Ao negar provimento ao agravo em execução penal defensivo, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região concluiu ausentes os requisitos para a aplicação da continuidade delitiva à espécie:
    “O tema foi assim enfrentado pelo Juízo a quo:
    “No caso em concreto, a primeira condenação, oriunda da Ação Penal n° 5008790-45.2015.4.04.7102 (Definitiva), pelos crimes previstos nos art. 297, § 3º, II, c/c art. 29 e c/c art. 71 e do art. 171, § 3º, c/c art. 29 e 71, todos do Código Penal, refere-se a fatos praticados entre 26 e 29 de janeiro de 2011; ao passo que a nova condenação, oriunda da Ação Penal n°5008470- 92.2015.4.04.7102 (Definitiva), também em razão dos delitos previstos no 171, §3º e art. 297, § 3º, II, todos do Código Penal, refere-se à infração praticada no dia 30 de setembro de 2010; enquanto que a condenação decorrente do processo de nº 5008673-54.2015.4.04.7102 (Execução Provisória), também pelos crimes previstos nos artigos 171, §3º e art. 297, § 3º, II, todos do Código Penal, refere-se à infração praticada: a)fato 01: 01/09/2011; b) fato 02: entre 27/10/2011 e 25/01/2012; a condenação oriunda da Ação Penal 5009737-02.2015.404.7102 (Definitiva), por sua vez, diz respeito à infração praticada: a) fato 01: 23/10/2012; b) fato 02: 23/12/2012 a 22/04/2013; c) fato 3: 26/05/2014, 03/06/2014, 26/06/2014, 29/07/2014; d) fato 04: entre 20/08/2014 e 18/12/2014, também pelos crimes previstos nos artigos 171, §3º e art. 297, § 3º, II, todos do Código Penal,. Ou seja, entre todos os fatos delituosos cometidos há significativo espaço temporal (…) 
    No caso em apreço, conquanto os crimes sejam da mesma espécie e tenham sido praticados nas mesmas condições quanto à maneira de execução e de lugar (ut Operação Mendax), não o foram nas mesmas condições de tempo, já que entre o primeiro e o segundo fato (Ações Penais nºs 5008790- 45.2015.4.04.7102 e 5008470-92.2015.4.04.7102) decorreu prazo de 04 (quatro) meses; enquanto, entre o segundo e o terceiro fato (Ações Penais nºs 5008470-92.2015.4.04.7102 e 5008673-54.2015. 4.04.7102), decorreu prazo superior a 01 (um) ano, bem como entre o terceiro e o quarto fato (Ações Penais nºs 5008673-54.2015.4.04.7102 e 5009737- 02.2015.404.7102), decorreu também prazo superior a 01 (um) ano. 
    Como regra, vem sendo admitido pela jurisprudência, para fins de reconhecimento da continuidade delitiva, lapso temporal não superior a 30 (trinta) dias, o que importa reconhecer, na espécie, a impossibilidade de unificação das penas. 
    A propósito, ainda que se admita certo elastério quanto a este prazo de 30 (trinta) dias, à luz do caso concreto, notadamente na jurisprudência de nossa Corte Regional, tenho que o transcurso de 04 (quatro) meses entre o primeiro e segundo fato e de mais de 01 (um) ano o segundo e terceiro e o terceiro e o quarto fato constitui-se em expressivo fator temporal, descaracterizado o requisito das mesmas condições de tempo do crime continuado, sendo imperiosa, pois, a aplicação do concurso material.” 
    Como forma de facilitar a compreensão do julgado, considero fundamental destacar o teor das denúncias relativas às ações penais que foram objeto de sentença de unificação pelo juízo de origem. 
    Na ação penal 5008790-45.2015.404.7102 Robson Fernandes Brasil Mendonça e corré foi acusado de estelionato majorado e falsificação de documento público pelas seguintes condutas: 
    Fatos nº 1 
    Entre os dias 26 e 29 do mês de janeiro de 2011, em Santa Maria/RS, Robson Fernandes Brasil Mendonça, em unidade de desígnios com Suelen Nunes dos Passos, inseriu em documento que produz efeito perante a previdência social as informações falsas de que Suelen Nunes dos Passos haveria mantido vínculo de emprego com a Empresa Silvana Souza de Castro - ME (CNPJ 07.868.472/0001-00), no período de 05/03/2008 a 26/01/2009. Tais anotações foram realizadas por GFIPs (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) extemporâneas, consoante os documentos que fazem parte integrante do Relatório n. 20/2015/REAPE, bem como na própria CTPS (Evento 1, NOT_CRIME2-pg. 22 e fl.376 e seguintes com numeração manual e Evento6, DECL2, pag.2 e 3). (...) 
    Fatos nº 2 
    Entre 03/04/2009 e 02/06/2009, em Santa Maria-RS, Suelen Nunes dos Passos, em coautoria e unidade de desígnio prévio com Robson Fernandes Brasil Mendonça, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da União, mediante a indução e a manutenção em erro do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de inserção de informações fraudulentas no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS e CTPS, para percepção de seguro desemprego. 
    Já na ação penal 5008470-92.2015.404.7102 a denúncia relata os seguintes fatos: 
    Fatos nº 1 
    Em 30/09/2010, Robson Fernandes Brasil Mendonça, em unidade de desígnios com Donato Gari Forcin Trindade, inseriu doze vezes em documentos que produzem efeito perante a previdência social, qual seja, GFIPs, a informação falsa de que Donato Gari Forcin Trindade haveria laborado para a Empresa Silvana Souza de Castro - ME (CNPJ 07.868.472/0001-00) no período de 07/12/2009 a 04/10/2010, o qual foi realizado extemporaneamente, consoante os documentos que fazem parte integrante do Relatório n. 20/2015/REAPE (Evento 11, INF1, INF2 e INF3), sendo responsável também pela anotação falsa na p. 19 da CTPS desse trabalhador (Evento 6, OUT5, p. 6). (...) 
    Fato 2 
    Entre 22/11/2010 a 21/03/2011, em Santa Maria-RS, em local incerto, Donato Gari Forcin Trindade, em coautoria e unidade de desígnios prévios com Robson Fernandes Brasil Mendonça, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da União, mediante a indução e a manutenção em erro do Ministério do Trabalho e Emprego, mediante inserção de informações fraudulentas no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, para percepção de seguro desemprego.
    A denúncia da ação penal 5008373-54.2015.404.7102 assim descreveu os fatos típicos:
    Fato 1 
    Em 01/09/2011, em Santa Maria/RS, Robson Fernandes Brasil Mendonça, em unidade de desígnios com Ednardo Piegas Messa, inseriu em documento que produz efeito perante a previdência social, GFIPs, informação falsa de que Ednardo Piegas Messa haveria mantido vínculo de emprego com a empresária Silvana Souza de Castro - ME (CNPJ 07.868.472/0001-00), no período de 09/09/2010 a 08/2011, o qual foi realizado por GFIPs (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social) extemporâneas, consoante os documentos que fazem parte integrante do Relatório n. 20/2015/REAPE, totalizando 12 falsidades (Evento 1, NOT_CRIME2). 
    As informações são evidentemente falsas diante do fato de que Silvana Souza de Castro (Evento 3, DECL3, p. 7-8) relatou que sua atividade empresária encontra-se inativa pelo menos desde 2006. Afirmou não saber da existência de cadastro junto à CEF para encaminhamento de GFIPs e que seu nome empresarial foi utilizado por Antônio Valmir Oliveira de Oliveira foi utilizado para a prática de 'falcatruas', tendo chegado a falsificar sua assinatura, conjuntamente com Omar Réquia e Pedro Luís Braga Tavares. (...) 
    Entre 27/10/2011 a 25/01/2012, em Santa Maria-RS, Ednardo Piegas Messa, em coautoria e unidade de desígnio prévio com Robson Fernandes Brasil Mendonça, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo da União, mediante a indução e a manutenção em erro do Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de inserção de informações fraudulentas no Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS, para percepção de seguro desemprego. Conforme informações do Ministério do Trabalho e Emprego (Evento 3, OFIC2), verificou-se que entre 27/10/2011 a 25/01/2012, Ednardo Piegas Messa recebeu quatro parcelas referentes ao seguro desemprego (três parcelas de R$ 1.019,70 e uma de R$ 1.058,65), concernentes ao seu desligamento laboral da empregadora Silvana Souza de Castro - ME (CNPJ 07.868.472/0001-00) (Evento 4, OFIC2), cujo vínculo era falso, conforme descrito no Fato 1. Dessa forma, causou prejuízo ao erário da União de R$ 4.117,75 (quatro mil, cento e dezessete reais e setenta e cinco centavos), em valores da época. Ao ser ouvido na Polícia Federal, em 20/05/2015 (Evento 6, AUTO_QUALIFIC2), Ednardo Piegas Messa reconheceu a falsidade do vínculo bem como afirmou que foi Robson Fernandes Brasil Mendonça quem 'assinou' sua carteira para que pudesse receber o seguro desemprego. Narrou que foi procurado por Robson e este lhe propôs um acordo para que Ednardo recebesse verbas do seguro desemprego e, como estava passando por dificuldades, aceitou. Disse que entregou a Robson sua CTPS para que fizesse a anotação e, após receber as quantias, entregou-lhe metade dos valores. 
    Assim agindo, Ednardo Piegas Messa e Robson Fernandes Brasil Mendonça incorreram no art. 171, § 3º, c.c. art. 29, do Código Penal Brasileiro (...)'
    Por fim, na ação penal 5009737-02.2015.404.7102 a petição acusatória assim apontou: 
    Fatos nº 1 
    No dia 23 de outubro de 2012, em Santa Maria/RS, Gilberto Beltrão de Moraes, em unidade de desígnios com Robson Fernandes Brasil Mendonça e Diener Rodrigues da Rosa, foram os responsáveis pelas inserções, doze vezes, em documentos que produzem efeito perante a previdência social, qual seja, GFIPs, das informações falsas de que Diener Rodrigues da Rosa haveria laborado para a Empresa Silvana Souza de Castro - ME (CNPJ 07.868.472/0001-00) no período de 01/11/2011 a 19/10/2012, com salário de R$ 900,00, vínculo este lançado extemporaneamente, (Relatório n. 20/2015/REAPE de 09/MAR/2015 (Evento 1, NOT_CRIME2, item 2.9,p. 16-17 e fl. 518, 525 e ss). 
    As informações lançadas nos documentos são evidentemente falsas diante do fato de que a atividade da Empresa Silvana Souza de Castro-ME, nome fantasia 'Mercado Estrela', situada na Rua Rio Grande do Norte, Bairro Pinheiro Machado, Santa Maria/RS, encontra-se inativa pelo menos desde 2006, consoante informado pela própria empresária, sendo que sequer tiveram funcionários no estabelecimento (Evento 8, DECL3). 
    Referido mercado era gerido por Silvana e seu ex-companheiro Antônio Valmir Oliveira de Oliveira, laborando apenas o casal (Evento 8, DECL4). Realizada diligência no local, confirmou-se tal situação (Relatório de Diligências n 520/2015- Ev.4,Rel_Missao_Polc3). 
    Os documentos que acompanham o relatório n. 20/2015/REAPE evidenciam que os dados da Empresa Silvana Souza de Castro -ME foram utilizados para a inserção de outros vínculos falsos extemporâneos também por outros integrantes da quadrilha, como Pedro Luís Braga Tavares. 
    A falsidade dos dados lançados possui potencialidade lesiva própria, tanto que é hábil a embasar habilitação de seguro desemprego, além de pedidos de benefício previdenciário (embora estes não tenham sido requeridos por Diener até então) e empréstimos consignados. 
    As inserções inverídicas, em relação às quais tinham domínio do fato Gilberto Beltrão, Pedro e o próprio Diener, principal beneficiário, deu-se por meio do sistema 'conectividade social', todas em outubro de 2012. (...) 
    Fatos nº 2 
    Entre 23/12/2012 e 22/04/2013, em Santa Maria-RS, Diener Rodrigues da Rosa, em coautoria e unidade de desígnios com Gilberto Beltrão de Moraes e Robson Fernandes Brasil Mendonça obteve vantagem ilícita, em prejuízo da União, mediante a indução e a manutenção em erro do Ministério do Trabalho e Emprego, logrando receber seguro desemprego. 
    Conforme informações do Ministério do Trabalho e Emprego (Evento 3, Doc2- ofício 167/2015/MTE/GRTE/SM), Diener Rodrigues da Rosa recebeu cinco parcelas referentes ao seguro desemprego, todas no valor de R$ 720,00, concernentes ao seu desligamento laboral da empregadora Silvana Souza de Castro - ME (CNPJ 07.868.472/0001-00), cujo vínculo era falso, conforme descrito no Fato 1. Dessa forma, causou prejuízo ao erário da União de R$ 3.600,00, em valores da época. 
    Gilberto Beltrão e Robson, foram quem instruíram a Diener para que encaminhasse o pedido ilícito de seguro desemprego, tendo plena ciência e má-fé quanto à conduta realizada. (...) 
    Fatos nº 3 
    Nas datas de 26 de maio de 2014, 03 de junho de 2014, 26 de junho de 2014 e 29 de julho de 2014, em Santa Maria/RS, Robson Fernandes Brasil Mendonça, em unidade de desígnios com Diener Rodrigues da Rosa, inseriu doze vezes, em documentos que produzem efeito perante a previdência social, qual seja, GFIPs, as informações falsas de que Diener Rodrigues da Rosa haveria laborado para a Empresa Robson Fernandes e Cia Ltda, CNPJ 14.600.108/0001-00, no período de 16/06/2013 a 26/05/2014, o qual foi realizado extemporaneamente, sendo as remunerações do falso vínculo laboral variável, de R$ 225,59 a R$ 1.220,50. 
    Todos os lançamentos referente ao período foram realizados extemporaneamente por Robson, conforme verifica-se do Relatório n. 20/2015/REAPE (Evento 1, NOT_CRIME2, fl. 535 a 583- numeração manual), constando as seguintes informações de Robson, responsável pelo lançamento: CNPJ 94.48.089/0001-08, Robson F B Mendonça, Rua das Bergamoteiras 410, Bairro J Kubitschek, e-mail escritório.fdm@gmail.com, CEP 97.035-140, tel (55) 3212-5192. 
    Tal vínculo trabalhista de Diener com Robson é evidentemente falso. Além disso, os lançamentos foram realizados como sendo vínculo laboral da empresa Robson Fernandes e Cia Ltda, CNPJ 14.600.108/0001-00, sendo responsável pelo lançamento Robson F B Mendonça, CNPJ. 09.548.089/0001- 08, ou seja, CNPJ e empresas diversas, justamente para lograr lançar dados inverídicos (Evento 1, NOT_CRIME2, fl. 535 a 583). 
    O Termo de Adesão à Conectividade Social, sistema eletrônico via internet utilizado para serem realizados os lançamentos, quanto à Empresa Robson F B Mendonça, foi realizado e assinado dolosamente realizado por Robson Fernandes Brasil Mendonça em 2008 (Ev. 8-OFIC2), indevidamente usado para realizar as fraudes. (...) 
    Fatos nº 4 
    Entre 20/08/2014 e 18/12/2014, em Santa Maria-RS, Diener Rodrigues da Rosa, em coautoria e unidade de desígnios com Robson Fernandes Brasil Mendonça obteve vantagem ilícita, em prejuízo da União, mediante a indução e a manutenção em erro do Ministério do Trabalho e Emprego, logrando receber seguro desemprego. Diener Rodrigues da Rosa recebeu cinco parcelas referentes ao seguro desemprego, todas no valor de R$ 966,15, concernentes ao seu desligamento laboral da empregadora Robson Fernandes e Cia Ltda, CNPJ 14.600.108/0001-00, cujo vínculo era falso, conforme descrito nos Fatos nº 3. Dessa forma, causou prejuízo ao erário da União de R$ 4.830,75, em valores da época (Evento 3, Doc2- ofício 167/2015/MTE/GRTE/SM). 
    Robson, tendo domínio dos fatos delituosos, atuou auxiliando e instruindo Diener a encaminhar para que recebesse o seguro desemprego, tendo plena ciência e má-fé quanto às condutas realizadas. 
    A defesa sustenta que se tratam de condenações pela prática dos mesmos delitos (estelionato qualificado e falsificação de documento público), na mesma região geográfica (Santa Maria) e com a adoção de modo de operação idêntico nos fatos apontados. Roga a defesa do agravante pela aplicação do preceito do art. 71 do CP.
    Configura-se o crime continuado quando o agente, mediante mais de uma conduta, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os subsequentes, em razão das condições de tempo, lugar e maneira de execução, ser havidos como continuação do primeiro. Aplica-se a denominada Teoria Objetivo-Subjetiva, conforme se depreende da leitura do artigo 71 do Código Penal. Neste sentido, a doutrina de Aníbal Bruno, citada por Ney Fayet Júnior:
    “A teoria mista, subjetivo-objetiva, toma em consideração as várias ações que se repetem, independente cada uma delas, mas que as circunstâncias particulares em que se realizam reúnem um vínculo de continuidade, que as transforma em momentos sucessivos de um processo unitário. Mas, por outro lado, exige que esse conjunto unificado se apoie em um elemento subjetivo que abranja a sucessão dos fatos e que é geralmente representado pela unidade de desígnio criminoso.”. BRUNO, Aníbal. Das penas. Apud. FAYET JÚNIOR, Ney. Do Crime Continuado. 2ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 135. 
    Embora as condenações objeto do pedido de reconhecimento da figura da continuidade delitiva digam respeito a delitos da mesma espécie praticados na mesma localidade, em semelhante modo de operação e, quanto parte destes, em datas relativamente próximas, nada indica tenham decorrido de unidade de desígnio por parte do agente ou de qualquer forma de elo entre os crimes.
    Na hipótese dos autos, o réu ROBSON FERNANDES BRASIL MENDONÇA cometeu quase uma centena de crimes de estelionato e falsificação de documentos ao longo de um vasto período de tempo, notadamente entre os anos de 2003 e 2016. A defesa, em detalhado trabalho de compilação dos dados atinentes às 21 acusações, apresentou anexo contendo as datas em que as condutas atribuídas ao réu teriam ocorrido. Busca, assim, comprovar a existência de uma continuidade delitiva ao longo de toda a cadeia criminosa, porém a simples análise das datas apresentadas demonstra que há intervalos consideráveis entre parte considerável dos ilícitos, vide: 02/07/03, 02/01/07, jun/07, 04/09/07, 31/03/08, 15/04/08, 25/05/08, 10/06/08, 22/07/08, 28/07/08, 01/08/08, 11/09/08, 06/11/08, 24/11/08, 01/12/08, 31/12/08, 02/01/09, jan/09, 09/01/09, 06/03/09, 01/04/09, 03/04/09, 07/05/09, 13/05/09, 02/06/09, 09/06/09, 23/06/09, 02/07/09, 07/07/09, 28/08/09, 31/08/09, 02/10/09, 26/10/09, 28/10/09, 05/11/09, 11/11/09, 13/11/09, 24/11/09, 25/11/09, 09/12/09, 28/12/09, 07/01/10, 20/02/10, 01/03/10, 24/03/10, 06/04/10, 07/04/10, 20/04/10, 21/04/10, 12/05/10, 14/05/10, 21/06/10, 01/07/10, 22/07/10, 04/08/10, 05/08/10, 09/09/10, 29/09/10, 30/09/10, 04/11/10, 22/11/10, 03/12/10, 12/12/10, 20/12/10, 26/01/11, 29/01/11, 01/02/11, 21/03/11, 31/03/11, 04/04/11, 05/04/11, 04/05/11, 27/05/11, 19/07/11, 04/08/11, 17/08/11, 26/08/11, 01/09/11, 06/09/11, 26/09/11, 27/10/11, 13/10/11, 12/12/11, 25/01/12, 19/03/12, 15/05/12, 16/05/12, 30/06/12, 10/07/12, 20/07/12, 23/10/12, 16/11/12, 23/12/12, 18/01/13, 21/02/13, 06/03/13, mar/13, 21/03/13, 08/04/13, 07/05/13, 20/05/13, 05/08/13, 13/08/13, 07/02/14, 12/08/14, 13/08/14, 21/08/14, mar/15, 01/05/15, 02/08/16, 17/10/16, 01/12/16.
    Como salienta a acusação, o quadro é de habitualidade criminosa, com ilícitos independentes entre si. As circunstâncias do primeiro delito não refletem na prática dos demais e a aspiração do agravante é no sentido de violar o patrimônio alheio de modo reiterado, mediante o emprego de expediente que induziu o INSS múltiplas vezes em erro, caracterizando prática de estelionato qualificado.
    A ausência de freios inibitórios na conduta do apenado e sua habitual delinquência justificam tratamento penal mais rigoroso diante do elevado grau de reprovabilidade de seu comportamento. No período em questão o agravante fez da prática de estelionato seu modo de vida, sendo descabida a concessão do benefício da continuidade delitiva nos termos propostos no recurso.
    Destaco que além da implementação dos requisitos objetivos previstos no artigo 71 do Código Penal, exige-se que entre as condutas haja ligação de tal modo que se possa evidenciar que os ilícitos subsequentes não passaram de mera continuação da prática delitiva originária, na esteira do que preconiza a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, conforme ementas que seguem: (…)
    Diante da caracterização da habitualidade delitiva, sem circunstâncias que indiquem vinculação estreita da primeira prática delitiva com as demais, incabível o reconhecimento da ficção relativa ao crime continuado, não merecendo reparos a decisão proferida pelo juízo agravado. 
    Dispositivo. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo”.
    9. O Tribunal Regional enfatizou não ter sido comprovado que os crimes pelos quais o paciente foi condenado teriam decorrido de unidade de desígnio, nem que haveria elo entre eles.
    Ressaltou ter o paciente cometido mais de uma centena de crimes de estelionato e falsificação de documentos entre 2003 e 2016 e ter grandes intervalos entre parte dos delitos cometidos.
    Para dissentir da conclusão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e acolher a alegação da impetrante de que estariam preenchidos os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, inviável em habeas corpus.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO MEDIANTE VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO. PREMISSAS FIXADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA: REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.807-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO R